Tribunal: TJDFT
Processo: 0747438-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747438-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: ARGUS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ticket Serviços S/A contra decisão prolatada em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de aplicação, por analogia, do instituto da sucessão processual da empresa executada/agravada pela pessoa de seus sócios, nos moldes do art. 110 do CPC, ao fundamento de que a medida pressupõe a instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica, na esteira do art. 133 e seguintes do estatuto processual (ID 21014908). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a empresa inativa, encerrada irregularmente, em razão da ausência no local registrado, ou ainda, por omissões de declarações aos órgãos públicos, sem liquidar seus passivos, deve ser substituída por seus sócios, eis que a pessoa jurídica não mais existe no campo fático. Argumenta que a extinção da personalidade jurídica equivale à morte da pessoa natural, autorizando, pois, a aplicação, por analogia, do instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica quando caracterizado abuso de personalidade e não a morte da empresa. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo defendendo, ao final, a aplicação obrigatória dos precedentes à luz dos artigos 926 e 927 do CPC. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença, por aplicação da sucessão processual impressa no artigo 110 do CPC c/c artigo 1080 do CC, como medida de observâncias às normas e precedentes da Corte Paulista, prestigiando, assim, a disposição do artigo 926 do CPC. Preparo regular (ID 21014907). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, o documento de ID 21016709, por si só, não autoriza concluir que houve a extinção da pessoa jurídica executada. Veja-se que o comprovante de inscrição e de situação cadastral indica que a empresa agravada fora aberta em 31/05/1994, sendo que, em 04/09/2018, foi considerada inapta por omissão de declarações. Com efeito, o documento em questão indica que a agravada encontra-se irregular, mas não extinta. Nos termos da Instrução Normativa RFB no 1863, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a pessoa jurídica pode ser enquadrada nas seguintes situações (art. 38): ativa, suspensa, inapta, baixada ou nula. Acerca da situação de inaptidão, assim estabelece o art. 41 da Instrução Normativa: Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica: I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que, estando obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos, qualquer das declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput do art. 29; II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior, na forma prevista em lei. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no exterior. (grifo nosso) Dessa forma, pelo que consta dos autos, não ocorreu a baixa do CNPJ, encontrando-se a empresa agravada apenas inapta para continuar em funcionamento. Logo, não há que se falar em extinção da pessoa jurídica, descabendo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a substituição do polo passivo pelos sócios da empresa executada na forma do art. 110 do CPC. Outrossim, acertada a decisão agravada ao tecer considerações acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, máxime considerando o seguinte precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO. DADOS CADASTRAIS IRREGULARES. INSCRIÇÃO INAPTA. LEI No 11.941/09, ART. 54. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. 1. A paralisação das atividades da pessoa jurídica, a ausência de atualização dos seus dados cadastrais, a baixa da sua inscrição no CNPJ por inaptidão há mais de 04 anos e as evidências que defluem dos fatos de que não possui endereço certo nem patrimônio próprio induzem à certeza de que, conquanto continue figurando como ativa, fora de fato extinta de forma irregular e à margem do legalmente exigido. 2. Extinta a empresa de forma irregular e sobejando expressiva obrigação da sua responsabilidade, em contrapartida à inexistência de patrimônio da sua titularidade, ficando patente a ocorrência de abuso e desvirtuação na condução das suas atividades empresárias, reveste-se de legitimação a desconsideração episódica da sua personalidade jurídica como instrumento apto a viabilizar a expropriação de bens integrantes do patrimônio dos seus sócios como meio para o adimplemento do débito que sobejara da gestão que lhe fora imprimida. 3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CC, art. 50). 4.Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 747503, 20130020227494AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 8/1/2014. Pág.: 110) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora